Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE DECIDE APENAS SOBRE O PEDIDO PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ), REJEITANDO-O. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR ORIGINÁRIO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DO JULGADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. Hipótese em que se verifica omissão no acórdão embargado quanto ao de que o colegiado, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento apenas quanto ao pedido de sobrestamento do processamento do feito até o julgamento do Tema 1.169 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3.1 Omissão sanada para constar no dispositivo do acórdão objurgado a necessidade de retorno dos autos ao Relator originário para continuidade de julgamento do recurso, quanto às demais matérias alegadas pelas partes agravantes.
4. Embargos conhecidos e acolhidos com alteração do resultado do julgamento.